Tribunal: STF
Processo: RE 107314
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-06
Data de publicação: 1986-06-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FUNCIONÁRIO APOSENTADO: AUMENTO DE PROVENTOS. NÃO FERE O DISPOSTO NO ART. 102, PARAGRAFO 2. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DETERMINAÇÃO LEGAL NO SENTIDO DE QUE SEJAM PAGOS AOS
APOSENTADOS VANTAGENS JA ATRIBUIDAS AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE, DA MESMA CATEGORIA FUNCIONAL AQUELA A QUE PERTENCIA O APOSENTADO. A DISCUSSÃO SOBRE NÃO  ESTENDER A LEI ESTADUAL, AOS APOSENTADOS, A VANTAGEM ATRIBUÍDA AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE, DE IGUAL CATEGORIA, VERSARIA SOBRE INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL, O QUE É VEDADO, NA VIA DO EXCEPCIONAL, A TEOR DA SÚMULA 280-STF.